Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-26.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CASA LOTÉRICA. FORNECEDORA. APLICAÇÃO DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO PAGO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As casas lotéricas, por se enquadrarem como fornecedoras, nos termos do art. 3o, do CDC, respondem solidariamente com as demais fornecedoras de serviços financeiros pelos danos sofridos pelo consumidor, nos termos do art. 14, c/c art. 25, parágrafo único, ambos do CDC.
2. A inscrição do nome da consumidora no cadastro de maus pagadores por débitos quitados configura presumido dano moral (in re ipsa).
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para as circunstâncias peculiares e o dano sofrido, sem, contudo, promover o enriquecimento indevido da vítima.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.